Tribunal: TJMT
Processo: 1019372-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1019372-34.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente(s): MARCELO DALMORO e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE
Recorrido(s): MARCELO DALMORO e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS EFETUADAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMETNE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido MARCELO DALMORO postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de cobrança indevida de serviço de energia elétrica, com a posterior inscrição de seu nome nas entidades de proteção ao crédito referente a serviço já cancelado.
3. Não comprovando a utilização dos serviços por parte do consumidor após o período em que este alega ter efetuado o cancelamento do serviço (13/03/2015), correta a sentença que declara a inexistência dos débitos objeto de anotações junto órgãos de proteção ao crédito.
4. Nota-se que o consumidor colacionou aos autos protocolo de cancelamento e contrato de doação do imóvel onde a UC em questão era instalada. Desse modo, considerando que as negativações são respaldadas em períodos posteriores ao pedido de cancelamento do serviço não há elementos probatórios suficientes para desconstituir os fatos alegados pelo Recorrente/Recorrido MARCELO DALMORO.
5. Desobediência do disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil.
6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da parte consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
7. Danos morais que independem da prova do prejuízo, porquanto são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão ao bom nome.
8. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que merece a devida majoração, a fim de se adequar aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros comumente utilizados por esta E. Turma Recursal.
10. Valor das astreintes que não se revela excessivo, sobretudo porque a multa visa dar efetividade às determinações judiciais. Aliás, não é demasiado rememorar que a sua incidência é condicionada ao descumprimento do comando judicial. Vale dizer, cumprida a obrigação, que no caso em tela é extremamente simples, não haverá se falar em aplicação da multa.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recursos conhecidos e provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019372-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DALMORO - CPF: 801.078.422-20 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - CNPJ: 04.065.033/0001-70 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021